Tribunal: TJMT
Processo: 0004584-80.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004584-80.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (EMBARGADO), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (EMBARGANTE), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), PAOLA HANNAE TAKAYANAGI - CPF: 229.068.538-01 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Milton Clemente Juvenal contra acórdão que deu provimento à apelação de Adelaide Rigo Francio e Ricieri Francio, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os embargos à execução, com reconhecimento da legitimidade passiva do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões sobre: (i) ausência de assunção contratual de dívida por parte do embargante; (ii) inexistência de título executivo extrajudicial contra sua pessoa; (iii) inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto; e (iv) existência de confissão pelo exequente que afastaria sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado examinou de forma exaustiva e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos do caso, especialmente os atos processuais do embargante que evidenciam assunção tácita da obrigação exequenda.

4. A jurisprudência admite responsabilização com base na teoria da aparência quando a conduta reiterada do devedor induz legítima confiança nos credores, conforme preceitos da boa-fé objetiva.

5. As ações anteriormente ajuizadas pelo embargante, com base no mesmo negócio jurídico e reconhecendo os embargados como partes legítimas, reforçam sua vinculação obrigacional.

6. O argumento fundado em eventual confissão do exequente já foi analisado e não infirmou os fundamentos jurídicos adotados para reconhecer a legitimidade passiva do embargante.

7. Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, sem que se verificasse qualquer omissão, contradição ou obscuridade, o que descaracteriza a via eleita como adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "
1. A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração é inadmissível na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A assunção tácita de dívida pode ser reconhecida quando comprovada por condutas reiteradas do devedor que evidenciem sua vinculação ao negócio jurídico."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004584-80.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:

MILTON CLEMENTE JUVENAL

EMBARGADOS:
ADELAIDE RIGO FRANCIO e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MILTON CLEMENTE JUVENAL em face do acórdão prolatado por este Colegiado nos autos da Apelação Cível n.º 0004584-80.2018.8.11.0040, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por RICIERI FRANCIO e ADELAIDE RIGO FRANCIO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva do ora embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões relevantes quanto à ausência de assunção contratual de dívida, inexistência de título executivo extrajudicial em seu desfavor, descabimento da aplicação da teoria da aparência, bem como a suposta existência de confissão do exequente que afastaria a responsabilidade de MILTON. Invoca, para tanto, dispositivos dos Códigos Civil e de Processo Civil, requerendo, inclusive, efeitos infringentes aos aclaratórios.

Os embargados, por sua vez, apresentam contrarrazões, defendendo a ausência de vícios sanáveis no julgado, e qualificando os embargos como tentativa meramente protelatória de rediscussão da matéria já decidida com exaustiva fundamentação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Examinando detidamente as razões recursais, observa-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ausentes tais vícios, descabe sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos ou reavaliar provas e teses já suficientemente enfrentadas.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou com exaustividade todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. A fundamentação assentou-se, com rigor técnico, em elementos fáticos e jurídicos consistentes, especialmente nas condutas inequívocas praticadas por MILTON CLEMENTE JUVENAL, que revelam à assunção tácita da dívida objeto da execução.

Verificou-se, com apoio em provas documentais e processuais, que o embargante ajuizou ação de consignação em pagamento (Processo n.º 2468-12.2008.8.11.0086) na qual indicou os ora embargados como legítimos credores, bem como ação indenizatória em 2012 (Processo n.º 0005845-90.2012.8.11.0040), ambas baseadas no mesmo negócio jurídico subjacente.

Tais manifestações processuais, somadas à posse plena e contínua da área objeto do contrato e à entrega direta de parte da prestação aos embargados, desautorizam a tese de ilegitimidade passiva.

O argumento de ausência de título executivo revela-se inconsistente. A jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de responsabilização contratual fundada na teoria da aparência, sobretudo quando a conduta do devedor cria fundada expectativa nos credores, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A cláusula 15.6 do "
Contrato Particular de Permuta de Imóveis Rurais com Torna, Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças
", que expressamente integra os instrumentos negociais pretéritos, reforça a comunicabilidade obrigacional.

Quanto ao suposto depoimento de RICIERI FRANCIO, reputado como confissão pelo embargante, sua valoração já foi indiretamente sopesada, sem que dela resultasse qualquer eficácia desconstitutiva do juízo de legitimidade passiva.

Ainda que houvesse declaração subjetiva de ausência de vínculo direto, esta não é suficiente para elidir os efeitos jurídicos da conduta objetiva e reiterada do embargante, tampouco para infirmar os sólidos fundamentos lançados no acórdão recorrido.

A tentativa de atribuir aos embargos efeitos infringentes, em verdade, dissimula o inconformismo do recorrente com o desfecho do julgamento.

Cuidando-se, portanto, de mero inconformismo com a conclusão do julgado, descabe o manejo de embargos de declaração para reabrir discussão sobre matéria definitivamente decidida, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à estabilidade dos julgados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025